Tribunal: TJMT
Processo: 1009621-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009621-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (PROCURADOR), GIOVANI GIONEDIS - CPF: 232.546.459-87 (PROCURADOR), GIOVANI GIONEDIS FILHO - CPF: 034.759.559-62 (PROCURADOR), CARMEN GLORIA ARRIAGADA ANDRIOLI - CPF: 752.141.139-00 (PROCURADOR), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (PROCURADOR), EMILIANA SILVA SPERANCETTA - CPF: 721.238.349-04 (PROCURADOR), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (PROCURADOR), ROBERTO CORDEIRO JUSTUS - CPF: 018.691.799-60 (PROCURADOR), SANDRO RAFAEL BONATTO - CPF: 845.230.859-00 (PROCURADOR), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso Agravo de Instrumento
no

1009621-55.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Francolino Boff Sobrinho

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA CRÉDITO RURAL – PRAZO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – NULIDADE PROCESSUAL – CÔNJUGE EXECUTADO – POLO PASSIVO DA LIDE EXECUTIVA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material, que na hipótese
Cédula de Credito Rural, é de 3 (três) anos.

Não há que se falar em prescrição intercorrente, quando
a suspensão do processo não se deu por infrutíferas diligências para localização de bens penhoráveis, mas a fim de se aguardar o cumprimento de acordo entabulado entre as partes, a afastar o alegado decurso do hiato da prescrição intercorrente de que trata o
§4o c/c § 1o e inciso III, do artigo 921, do CPC, além de que constatado a ausência de inercia pelo prazo trienal.

Não há que se falar em nulidade do processo de execução por ausência de integração da cônjuge do executado no polo passivo, quando assinou a cédula como anuente a fim de dar consentimento à constituição da garantia aos bens vinculados, e não como devedora do título.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Agravo de Instrumento
no

1009621-55.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Francolino Boff Sobrinho

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Francolino Boff

Sobrinho
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação de execução de Título Extrajudicial no 0002400-39.2000.8.11.0055
, proposta pelo
Banco do Brasil S.A
, que rejeitou a tese da prescrição intercorrente, assim também quanto à nulidade do processo por ausência da esposa do executado no polo passivo da execução.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, vez que após decurso do prazo de suspensão do processo a pedido das partes, decorreu mais de 03 (três) anos, sem que o banco-exequente se manifestasse nos autos.

Pontua que a audiência designada não interrompe o prazo prescricional, e diz que quando da designação do ato processual, o prazo de suspensão já havia se encerrado, estando o processo paralisado por desídia da instituição bancária.

Segue afirmando que o §4o-A do art. 921 do CPC, é claro ao determinar que apenas a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, e que a manifestação de desinteresse na realização de audiência de conciliação não interrompe a fruição do prazo prescricional.

Lado outro, questiona a nulidade processual, fundamentado na necessidade da esposa do exequente integrar a lide.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 129234668.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 129972266, comunicando a inexistência de fato processual posterior a alterar a decisão agravada e, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no Id n. 132609681, contrapondo-se a tese recursal, oportunidade em que pede pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso Agravo de Instrumento
no

1009621-55.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Francolino Boff Sobrinho

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial consubstanciado na Cédula Rural Hipotecária n. 98/00466-2.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a
quo
que indeferiu o pedido de decretação da prescrição intercorrente, bem como da nulidade processual por não integrar a esposa do executado, o polo passivo da lide executiva. Alega que entre o prazo de suspensão do processo em 23.11.09 e a manifestação do exequente para falar nos autos em 22.04.13, decorreu mais de 03 (três) anos, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Destarte, como é cediço, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento à devolutividade restrita dessa espécie recursal, não vislumbro da sucessão dos fatos processais descritos na decisão agravada e verificada na demanda executiva a ocorrência da prescrição intercorrente pela inércia do exequente.

A valer, consoante entendimento consolidado pela 2a Seção do STJ, no IAC no REsp n. 1.604.412-SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, como é o caso em pauta, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, cujo tempo conta-se do fim do prazo de suspensão do processo, veja:

“ o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”

(REsp 1.604.412 – SC – Min. Marco Aurélio Bellizze).

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material, que na hipótese em pauta
é de 03 (três) anos, por se tratar

o titulo exequendo de Cédula de Credito Rural, como se infere:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL
– CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, §3o, VIII do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”.
(RAC n.

0000547-66.2013.8.11.0078, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado 23.03.22 - negritei)

Assim é que, decorrido o prazo de suspensão do feito, na forma prevista pelo artigo 921, incisos e §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

A agravante alega que o processo permaneceu sem movimentação pela parte exequente pelo prazo de 3 anos e 5 meses (22.04.13), contados da data que findou o prazo de suspensão de 60 dias em 23.11.09, e que o peticionamento da ausência de interesse quanto à realização de audiência de conciliação não interrompe a fruição do prazo prescricional.

No ponto, vê-se que ultimado o prazo de suspensão do processo em 23.11.09, a fim de aguardar o cumprimento de acordo firmado entre as partes, foi designada audiência de conciliação, e houve movimentação processual pela parte exequente,
requerendo a sua retirada de pauta e a intimação da parte executada para apresentar proposta de acordo,
não ficando o processo paralisado por mais de 1 (um) ano.

Logo, ao que se verifica a suspensão na hipótese não se deu por infrutíferas diligências para localização de bens penhoráveis, mas a fim de se aguardar o cumprimento de acordo entabulado entre as partes, a afastar o alegado decurso do hiato da prescrição intercorrente de que trata o
§4o c/c § 1o e inciso III, do artigo 921, do CPC.

Além disso, não constatada a inércia do exequente por período que excede o prazo trienal, pois, embora não tenha diligenciado postulando pela pratica de atos constritivos, já que a suspensão foi pautada em causa diversa, e não pela inexistência de bens penhoráveis, deu impulso a marcha processual em 26.11.10, requerendo providências a fim de satisfazer o débito executado.

No quer pertine à nulidade processual, por não figurar a esposa do executado no polo passivo, sem razão, porquanto,

assinou a cédula na qualidade de cônjuge do emitente a fim de dar consentimento à constituição da garantia aos bens vinculados, e não como devedora do título, sendo parte ilegítima do feito executivo, e como pontuou o togado
a quo

“
não sendo a anuente hipotecante a devedora, mas apenas parte secundária que oferece bem imóvel de sua propriedade em garantia de dívida, respondendo por esta até o valor do bem, entendo que não é necessário esta integrar a relação processual executória, mas somente a sua intimação acerca da do ato constritivo que recaiu sobre o imóvel dado em garantia para o exercício do contraditório e da ampla defesa
” (Id n. 128702658 fl. 12)

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA – ACOLHIMENTO – CÔNJUGE QUE APENAS CONSENTE COM A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CÔNJUGE DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo devedora, nem garantidora do débito exequendo, não existe razão para a esposa do executado figurar como executada, ante a ausência de solidariedade entre o casal, referente à cédula sub judice.

A necessária intimação do cônjuge do executado, prevista no artigo 655, § 2o, do CPC, nos casos em que um bem imóvel do casal é alvo de constrição, em nada se confunde com a legitimidade passiva do cônjuge, para responder a demanda executiva.

Ainda que tenha sido acolhida a ilegitimidade passiva da cônjuge anuente, o feito executório deve continuar em relação ao devedor.”

(RAC n.

0003282-97.2013.8.11.0005,

Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, J. 31.09.19 – negritei.)

Do arrazoado, tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022